Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600838-73.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600838-73.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º0600838-
73.2024.6.16.0073 que, com fundamento no artigo 487, I do CPC, julgou procedente a representação
eleitoral pela prática de propaganda eleitoral vedada, e aplicou a sanção prevista no artigo 37, 1º da
Lei de Eleições, ainda fixou a multa no mínimo legal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor
que deve ser corrigido em 1% ao mês e atualizado pelo índice INPC/IBGE, ambos a partir da
publicação da decisão. (Representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com
fundamento na Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.610/19, em face de Leandra Fernandes dos
Santos Theiss, alegando em síntese, que na data de 06 de outubro de 2024, nas eleições para os
cargos de Prefeito e Vereadores no município de Pato Branco/PR, em fiscalização in loco nos
locais Rua Argentina, defronte ao Colégio Estadual de Pato Branco / Premen, em vias públicas dos
Bairros Cristo Rei e Industrial e ao longo da Avenida Tupi, nesta cidade de Pato Branco, foi
identificado pela própria Justiça Eleitoral, o derrame de propaganda eleitoral da candidata "Leandra
Vigilante", a saber Leandra Fernandes dos Santos Theiss, pelo partido Novo, como se afere das
imagens e vídeos apresentados nos autos.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRA FERNANDES DOS SANTOS THEISS
(RECORRENTE)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218794
26/11/2024
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44218794 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614014816100000043166505
Número do documento: 24112614014816100000043166505
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:30:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.584
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600838-73.2024.6.16.0073 – Pato Branco –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LEANDRA FERNANDES DOS SANTOS THEISS
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DERRAME
DE
SANTINHOS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE
PROVA DA AUTORIA. RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CANDIDATA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo
de vereadora contra sentença que julgou procedente
representação
do
Ministério
Público
Eleitoral,
condenando-a ao pagamento de multa no valor de R$
2.000,00 por propaganda irregular, consistente no
derrame de "santinhos" em vias públicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a prática de
derrame
de
santinhos,
conforme
documentada,
configura propaganda eleitoral irregular nos termos do
art. 37 da Lei nº 9.504/97 e do art. 19, §7º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019; e (ii) se há prova
suficiente para responsabilizar a recorrente pela prática

Num. 44218794 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614014816100000043166505
Número do documento: 24112614014816100000043166505
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:30:52
do ato ou por sua anuência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilização de candidato por propaganda
irregular depende de prova direta ou circunstancial que
demonstre, de forma inequívoca, sua participação ou
anuência
no
derrame
de
santinhos,
conforme
entendimento consolidado do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
4. No caso em análise, a decisão de origem baseou-se
na quantidade de santinhos encontrados, na ausência de
negativa sobre a confecção do material pela candidata e
no fato de que o derrame seria o único ocorrido na
cidade. Tais elementos, no entanto, são insuficientes
para comprovar a autoria ou anuência da recorrente.
5. As regras de experiência indicam que o derrame de
santinhos geralmente ocorre em locais estratégicos, de
grande circulação de eleitores, o que não se verifica no
caso concreto, onde o material foi encontrado em ruas
sem movimentação.
6. Precedentes destacam que a configuração de
propaganda irregular por derrame de santinhos exige
prova idônea da data, local e circunstâncias do ato, bem
como elementos que demonstrem o conhecimento ou
anuência do candidato beneficiado.
7. No caso, os elementos apresentados não são
suficientes para caracterizar a irregularidade ou atribuir
sua autoria à recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
provido.
Representação
julgada
improcedente.
Tese de julgamento: A configuração da propaganda
irregular por derrame de santinhos exige prova
inequívoca de que o ato foi praticado em local
estratégico, de relevante interesse eleitoral, na data ou
na véspera do pleito, bem como elementos que
demonstrem a participação ou anuência do candidato
beneficiado.

Num. 44218794 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614014816100000043166505
Número do documento: 24112614014816100000043166505
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:30:52
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
37; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §7º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº
060099492, Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
de 14/06/2024; TRE-RN, REl nº 060009738, rel. Des.
Lourinaldo Silvestre de Lima Filho, Publicado em
Sessão em 04/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEANDRA FERNANDES DOS
SANTOS THEISS contra sentença (id. 44135489) proferida pelo Juízo da 73ª
Zona Eleitoral - Pato Branco, por meio da qual a representação proposta pelo
Ministério Público Eleitoral foi julgada procedente, condenando a ora
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por
violação aos arts, 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e 19, §7º, da Resolução nº
23.610/2019.
Em suas razões (id 44135493), a recorrente alega que: a) o derramamento não
partiu de qualquer de seus apoiadores ou dela própria; b) há pouquíssima
quantidade de material derramado (52 santinhos); c) a configuração da infração
imputada pressupõe ação do candidato, ou pelo menos o seu consentimento; d) a
prática do ato diretamente pelo próprio candidato (“derrame”), ou ao menos a sua
concordância (“anuência com o derrame”), devem ser inequívocas e inegáveis; e)

Num. 44218794 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614014816100000043166505
Número do documento: 24112614014816100000043166505
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:30:52
o fato de não ter entregado a sobras de material não significa que tenha
derramado 50 santinhos nas vias públicas e que não há conexão necessária entre
ambos os fatos (não entregar sobra de material e derramar material na rua); f) o
derrame ocorreu distante do local onde reside ou vota.
Ao final, requer o provimento do recurso e, alternativamente, caso mantida a
sentença, que seja ao menos excluída a imputação penal.
O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau deixou de apresentar
contrarrazões, afirmando que seriam apresentadas pela Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 44135496).
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44145054), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 13/10/2024 (id. 44135490) e o
recurso foi protocolado em 14/10/2024 (id. 44135493), sendo, portanto,
tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o presente recurso merece provimento.
A representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral em razão de
derrame de propaganda eleitoral (“santinhos”) da ora recorrente, candidata ao

Num. 44218794 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614014816100000043166505
Número do documento: 24112614014816100000043166505
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:30:52
cargo de vereadora, conforme documentado por imagens e vídeos, em violação
ao artigo 37, da Lei nº 9.507/97, sujeitando-se à pena do artigo 19, §7º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
A sentença assim foi fundamentada:
Há claro liame entre o resultado e a candidata, já que mais de 52 santinhos
foram jogados em via pública. Essa quantidade de material somente
poderia ser obtida pela própria candidata ou alguém de sua equipe. Da
defesa apresentada não há negativa que os “santinhos” (material de
propaganda) espalhados nas ruas foram por ordem dela confeccionados
e que não lhes pertenciam. A legislação eleitoral citada não exige a
participação pessoal do candidato no derrame da propaganda. Observo,
ainda, que no caso concreto houve uma Recomendação pelo Ministério
Público Eleitoral em que destacou a responsabilidade acerca da
propaganda eleitoral, bem como o compromisso de se entregar todo o
material restante da campanha, que não foi utilizado, para reciclagem. Logo,
a representada sabia que deveria entregar a sobra de material de campanha à
Justiça Eleitoral, até à véspera das eleições. Não o fez. Então, deve ser
responsabilizada. Sabia da sua responsabilidade. Assumiu o risco quando
descumpriu a recomendação do Ministério Público Eleitoral. Veja-se que na
cidade de Pato Branco a representada foi a única a fazer o derrame de
‘santinhos’.

A recorrente alega, em resumo, que o derramamento de santinhos não partiu de
qualquer de seus apoiadores ou dela própria e que não há prova inequívoca sobre
a autoria.
Portanto, a controvérsia recursal cinge-se quanto à existência de prova da autoria
da conduta.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fundamentada no artigo 40-B,
da Lei 9.504/07, aponta que a prova da autoria da propaganda irregular não
necessita ser direta, mas, deve ser suficiente para revelar, por meio de
circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, a impossibilidade do
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Vejamos:

Num. 44218794 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614014816100000043166505
Número do documento: 24112614014816100000043166505
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:30:52
Eleições 2020 [...] Propaganda irregular [...] Derramamento de santinhos.
Caracterização [...] Responsabilidade do candidato. Aplicação do art. 40–b da
lei 9.504/97 [...]1. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve o
julgamento de procedência da representação por propaganda eleitoral
irregular, consistente em derrame de santinhos [...] 7. Quanto ao juízo sobre a
autoria do ilícito, o entendimento do TSE é no sentido da possibilidade de
responsabilização do beneficiário pela prática de distribuição massiva de
propaganda eleitoral nas imediações de locais de votação, na hipótese de as
circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem ser
impossível o seu não conhecimento a respeito da propaganda, nos termos
do parágrafo único do art. 40–B da Lei 9.504/97 [...].
(AgR-AREspE n. 060099492, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
de 14/06/2024. Sem destaques no original)

No caso sob análise, a prova da autoria foi fundamentada na sentença relacionada
à quantidade de material apreendido (mais de 52 santinhos), ausência de negativa
de que o material teria sido confeccionado pela ora recorrente, desnecessidade de
participação pessoal do candidato na conduta e a ausência de entrega de sobra de
material de campanha à Justiça Eleitoral, aliado ao fato de que o único derrame
de santinho na cidade envolveu a candidata.
Entretanto, as regras de experiência comum (art. 375, do Código de Processo
Civil) também apontam que a prática de derrame de santinhos, infelizmente
ainda costumeira nas eleições, ocorre próxima a locais de votação ou de grande
circulação de pessoas e às escuras para evitar qualquer flagrante.
Da mesma forma, sabe-se que não é incomum que apoiadores desavisados façam
o derrame de material sem a anuência do candidato.
As fotos e vídeos apresentados não indicam que as apreensões ocorreram
próximo aos locais de votação ou de grande circulação de pessoas. Ao revés,
evidenciam que tratavam de ruas sem movimentação de eleitores, mesmo após o
início do horário de votação (Vídeo 1, id. 44135224, 00:00:01; Vídeo 2, id.
44135225, 00:00:09).

Num. 44218794 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614014816100000043166505
Número do documento: 24112614014816100000043166505
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:30:52

Portanto, não é crível, frente à conhecida realidade das vésperas das eleições
municipais e às circunstâncias dos fatos em concreto, que a candidata recorrente
tenha descartado seu material em local sem qualquer estratégia que a beneficiasse
na visibilidade dos eleitores que se dirigiam às urnas.
Em caso semelhante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte já
considerou inviável a procedência da representação, consoante se infere do
seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. LOCAL E
DATA
DO
ATO
PROPAGANDÍSTICO
VEDADO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DE OUTROS
REGIONAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. PROVIMENTO.
1- De acordo com o § 7º do art. 19 do Res.-TSE nº 23.610/2019, o derrame ou
a anuência com o derrame de material de propaganda ("santinhos") no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos
termos do § 1º do art. 37 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).
I. CASO EM EXAME
2. Na presente via recursal, candidato a vereador no último pleito busca a
reforma de sentença que, ao julgar procedente representação por propaganda
irregular consubstanciada em derrame de santinhos, condenou-o ao
pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Em suas razões, o recorrente alega ausência de provas quanto à autoria e à
ocorrência de propaganda irregular, contestando a validade das imagens
anexadas como prova, as quais não conteriam registro de data e local.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. O deslinde da controvérsia em foco perpassa pelas seguintes questões: (i)
se há demonstração dos requisitos caracterizadores da propaganda irregular
por derrame de santinhos; se sim, (ii) se é possível estabelecer a
responsabilidade do candidato recorrente pela prática da propaganda
irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para caracterização da propaganda irregular por derrame de santinhos,
prevista no § 8º do art. 19 do Res.-TSE nº 23.610/2019, não basta a

Num. 44218794 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614014816100000043166505
Número do documento: 24112614014816100000043166505
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:30:52
constatação da presença em vias públicas de impressos publicitários de
campanha em quantidade destoante do mero descarte fortuito, sendo também
imprescindível a demonstração inequívoca de que o ato propagandístico
vedado tenha sido praticado no local de votação ou nas vias próximas e
na data ou na véspera do pleito.
6. E, no caso dos autos, do exame da prova trazida com a inicial,
consubstanciada em uma única fotografia, não é possível assentar, com o
mínimo de segurança necessária, a "efetiva ocorrência do ilícito objeto dos
presentes autos", conforme bem pontuado no parecer ministerial nesta
instância recursal.
7. À míngua de prova da data e local em que constatada o alegado derrame de
santinhos, inviável o reconhecimento da propaganda irregular, não sendo
suficiente, para esse fim, nem mesmo a eventual declaração do Ministério
Público. Precedentes de outros Regionais (TRE/GO, TRE/ES, TRE/DF e
TRE/RJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente a representação e
afastar a multa imposta na sentença recorrida.
9. Tese de julgamento: A configuração de propaganda eleitoral irregular por
derrame de santinhos exige provas idôneas que demonstrem de forma
inequívoca o local e data do derramamento ("materialidade"), sem as quais
sequer há que se perquirir acerca da responsabilidade do candidato apontado
como beneficiário ("autoria").
(TRE-RN. REl nº060009738, rel. Des. Lourinaldo Silvestre De Lima Filho,
Publicado em Sessão em 04/11/2024. Sem destaque no original)

Assim, conclui-se que os elementos constantes dos autos não são insuficientes
para se concluir pela configuração da irregularidade, merecendo reforma a
decisão que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral.
Por fim, quanto ao pedido formulado pela recorrente, no sentido de que fosse
excluída a imputação penal, destaco que a presente representação não tem por
objeto aspectos penais, mas somente a prática da conduta sob a ótica do ilícito
civil-eleitoral descrito no artigo 37 da Lei 9.504/97 (TSE, AgR-REspe nº 11377,
rel. Min. Castro Meira, DJE de 08/10/2013).

Num. 44218794 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614014816100000043166505
Número do documento: 24112614014816100000043166505
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:30:52

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de julgar improcedente a
representação proposta em face de Leandra Fernandes dos Santos Theiss, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600838-73.2024.6.16.0073 - Pato Branco -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: LEANDRA
FERNANDES DOS SANTOS THEISS - Advogados do(a) RECORRENTE: CRISTHIAN DENARDI DE
BRITTO - PR37104-A, MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024

Num. 44218794 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 14:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112614014816100000043166505
Número do documento: 24112614014816100000043166505
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:30:52